Tribunal: STF
Processo: RE 1384084
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-06
Data de publicação: 2023-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RE Nº 695.911-RG/SP; TEMA RG Nº 492. COBRANÇA DE TAXA DE MANUTENÇÃO DE PROPRIETÁRIO. PAGAMENTOS PRETÉRITOS SEM OPOSIÇÃO. ANUÊNCIA TÁCITA À COBRANÇA E À FILIAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.  



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto, com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão proferido pela 9ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:  



    “LOTEAMENTO. CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA. Insurgência da ré contra sentença de procedência que a condenou ao pagamento de taxas associativas e multas por infrações ao estatuto social, com correção monetária e juros a contar dos vencimentos. Sentença mantida. Hipótese que não se amolda ao entendimento do STJ no julgamento dos REsp 1.439.163/SP e 1.280.871/SP. Demonstrada, no caso, a adesão, ainda que tácita, da ré à associação. Pagamentos reiterados em período anterior ao inadimplemento. Fato reconhecido pela ré, que pleiteou devolução de valores em reconvenção. Adesão que não decorre de inércia em deixar de se opor à prestação de serviços, mas de conduta ativa em livremente optar por pagar pelos serviços durante longo período. Entendimento diverso ao de que a ré teria aderido à associação que implicaria ofensa ao princípio da boa-fé objetiva e estaria em desacordo à proibição do venire contra factum proprium. Não alegada comunicação de intenção de desligamento no período. Cobrança devida. Recurso desprovido.” (e-doc. 19, p. 2; grifos nossos).  



    2. A recorrente alega ofensa ao art. 5º, inc. XX, da Constituição da República e ao Tema nº 492 do ementário da Repercussão Geral, porque inviável a consideração de “aceitação tácita” feita no acórdão recorrido. Requer o provimento do recurso extraordinário (e-doc. 21).  



    3. A recorrida apresentou suas contrarrazões (e-doc. 24).  



    4. O recurso foi admitido pela Presidência do TJSP (e-doc. 25).  



    É o relatório.  



    Decido.  



    5. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do referido RE nº 695.911-RG/SP, Tema RG nº 492, concluiu pela inconstitucionalidade da cobrança de taxas de manutenção e conservação por associação de possuidores/proprietários de áreas de loteamento àqueles que a ela não tenham se associado. Eis a ementa:  



    “Recurso extraordinário. Repercussão geral reconhecida. Liberdade associativa. Cobrança de taxas de manutenção e conservação de áreas de loteamento. Ausência de lei ou vontade das partes. Inconstitucionalidade. Lei nº 13.467/17. Marco temporal. Recurso extraordinário provido. Fatos e provas. Remessa dos autos ao tribunal de origem para a continuidade do julgamento, com observância da tese. 1. Considerando-se os princípios da legalidade, da autonomia de vontade e da liberdade de associação, não cabe a associação, a pretexto de evitar vantagem sem causa, impor mensalidade a morador ou a proprietário de imóvel que não tenha a ela se associado (RE nº 432.106/RJ, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 3/11/11). 2. Na ausência de lei, as associações de moradores de loteamentos surgiam apenas da vontade de titulares de direitos sobre lotes e, nesse passo, obrigações decorrentes do vínculo associativo só podiam ser impostas àqueles que fossem associados e enquanto perdurasse tal vínculo. 3. A edição da Lei nº 13.465/17 representa um marco temporal para o tratamento da controvérsia em questão por, dentre outras modificações a que submeteu a Lei nº 6.766/79, ter alterado a redação do art. 36-A, parágrafo único, desse diploma legal, o qual passou a prever que os atos constitutivos da associação de imóveis em loteamentos e as obrigações deles decorrentes vinculam tanto os já titulares de direitos sobre lotes que anuíram com sua constituição quanto os novos adquirentes de imóveis se a tais atos e obrigações for conferida publicidade por meio de averbação no competente registro do imóvel. 4. É admitido ao município editar lei que disponha sobre forma diferenciada de ocupação e parcelamento do solo urbano em loteamentos fechados, bem como que trate da disciplina interna desses espaços e dos requisitos urbanísticos mínimos a serem neles observados (RE nº 607.940/DF, Tribunal Pleno, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe de 26/2/16). 5. Recurso extraordinário provido, permitindo-se o prosseguimento do julgamento pelo tribunal de origem, observada a tese fixada nos autos: “É inconstitucional a cobrança por parte de associação de taxa de manutenção e conservação de loteamento imobiliário urbano de proprietário não associado até o advento da Lei nº 13.465/17 ou de anterior lei municipal que discipline a questão, a partir do qual se torna possível a cotização de proprietários de imóveis, titulares de direitos ou moradores em loteamentos de acesso controlado, desde que, i) já possuidores de lotes, tenham aderido ao ato constitutivo das entidades equiparadas a administradoras de imóveis ou, (ii) no caso de novos adquirentes de lotes, o ato constitutivo da obrigação tenha sido registrado no competente registro de imóveis.”  



    (RE nº 695.911-RG/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Tema RG nº 492, Pleno, j. 15/12/2020, p. 19/04/2021; grifos nossos).  



    6. Na hipótese analisada, porém, o Tribunal de Justiça bandeirante consignou que, em razão do pagamento das mensalidades iniciais sem qualquer impugnação por parte da recorrente, configurou-se a anuência tácita com as cobranças promovidas pela associação recorrida. Confira-se trecho do acórdão de Segundo Grau:



    “Há elementos nos autos, no entanto, suficientes para demonstrar adesão, ainda que tácita, da apelante à associação apelada. 



    Com efeito, a própria apelante, ao apresentar reconvenção, reconheceu que realizava o pagamento das taxas associativas anteriores às cobradas pela apelada tanto é que requereu a restituição dos valores. 



    Da referida conduta da apelante (reiterados pagamentos das taxas) é possível depreender que estava de acordo com a prestação de serviços pela apelada e havia aderido a ela. 



    Destaca-se que não se está a reconhecer na hipótese adesão tácita pela simples inércia da ré em não apresentar qualquer tipo de oposição diante da prestação de serviços pela associação. 



    Como se referiu, a adesão da ré decorreu de conduta ativa de, por livre e espontânea vontade, pagar as taxas associativas anteriores àquelas cobradas nestes autos.” (e-doc. 19, p. 3).



    7. Da maneira como disposta a fundamentação do decisum recorrido, para se entender pela ausência de aceitação dos serviços e das cobranças realizadas pela recorrida, seria imprescindível a reanálise dos fatos e das provas constantes dos autos, o que encontra óbice no enunciado nº 279 da Súmula do STF.



    8. Em casos fronteiriços, assim já decidiu este Pretório Excelso:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. ASSOCIAÇÃO CIVIL. DESLIGAMENTO DE FILIADOS. DEVOLUÇÃO DE MENSALIDADES E ENCARGOS DE MANUTENÇÃO: SÚMULAS NS. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (RE nº 1.272.427/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 23/06/2020, p. 02/07/2020).



    “RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO – CONTENCIOSO DE MERA LEGALIDADE – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL – SÚMULA 454/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, ANTE A AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM VERBA HONORÁRIA NA ORIGEM – AGRAVOS INTERNOS IMPROVIDOS.” 



    (ARE nº 1.209.661-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 25/10/2019, p. 19/11/2019).



    “DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO DE COBRANÇA . ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. LOTEAMENTO. TAXAS DE MANUTENÇÃO. PROPRIETÁRIO DE IMÓVEL NÃO ASSOCIADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. CONTROVÉRSIA QUE DEMANDA A ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. REAPRECIAÇÃO DOS FATOS E DO MATERIAL PROBATÓRIO CONSTANTES DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. QUESTÃO RELATIVA A PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO. CARÁTER PROTELATÓRIO. 1. A solução da controvérsia demanda a análise de matéria infraconstitucional e uma nova reapreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos (Súmula 279/STF), procedimentos inviáveis em recurso extraordinário. 2. O Supremo Tribunal Federal já assentou a ausência de repercussão geral da questão relativa ao cabimento de recursos da competência de outros Tribunais, por restringir-se a tema infraconstitucional (RE 598.365, Rel. Min. Ayres Britto). 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.“ 



    (ARE nº 818.686-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 24/02/2017, p. 14/03/2017; grifos acrescidos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. LEGITIMIDADE PARA AÇÃO DE COBRANÇA DE TAXA CONDOMINIAL. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. IMPOSSIBILIDADE DA ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. Imposição de multa de 5% do valor corrigido da causa. Aplicação do art. 557, § 2º, c/c arts. 14, inc. II e III, e 17, inc. VII, do Código de Processo Civil.” 



    (AI nº 727.039-AgR/BA, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 10/02/2009, p. 13/03/2009).



Dispositivo  



    9. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, na forma do art. 21, § 1º, do RISTF. Considerando ter havido condenação em honorários advocatícios pelas instâncias anteriores (e-doc. 19, p. 5), majoro seu valor em 10% (dez por cento), a título de honorários recursais, em observância ao previsto no art. 85, § 11, do CPC.  



    Publique-se.



    Brasília, 6 de abril de 2023.



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator